Tribunal: TJSP
Processo: 0005492-84.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão a quo improcedente ao semiaberto. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance da benesse. Sem razão. Agravante praticou delitos gravíssimos, envolvendo emprego de arma de fogo, além de violência ou grave ameaça. Ademais, possui longa pena a cumprir. Não preenchimento do requisito subjetivo. Precipitada a concessão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão a quo improcedente ao semiaberto. Defesa alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance da benesse. Sem razão. Agravante praticou delitos gravíssimos, envolvendo emprego de arma de fogo, além de violência ou grave ameaça. Ademais, possui longa pena a cumprir. Não preenchimento do requisito subjetivo. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005492-84.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005492-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.716
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005492-84.2020.8.26.0482
Agravante: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Magistrado(a): Dr(a). Atis de Araujo Oliveira
Voto n°: 11.716
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Decisão a
quo improcedente ao semiaberto. Defesa alega que o sentenciado
preenche os requisitos legais para o alcance da benesse. Sem
razão. Agravante praticou delitos gravíssimos, envolvendo
emprego de arma de fogo, além de violência ou grave ameaça.
Ademais, possui longa pena a cumprir. Não preenchimento do
requisito subjetivo. Precipitada a concessão do benefício. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
Defesa de RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, publicada em 04 de julho de 2020, na qual o MM. Juízo da 2a
Vara das Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto por entender ausente o requisito
subjetivo (fls. 36/37).
Irresignada, a Defesa pleiteia a concessão da benesse
requerida, sustentando que o sentenciado preenche os requisitos necessários
para tanto. Argumenta, ainda, que a decisão a quo possui fundamentação
inidônea (fls. 01/10).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 14/22).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
23), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo
(fls. 43/48), vindo os autos conclusos em 07 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005492-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.716
3
Devidamente processado, o agravo não comporta provimento. De início, ressalto não observar inidoneidade da
fundamentação da decisão judicial guerreada, mesmo porque em conformidade
com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Embora sucinta, contém suficientes fundamentos para
justificar as conclusões adotadas, no sentido de verificar se o sentenciado
preencheu os requisitos necessários para o alcance da progressão de regime,
proferindo a decisão que entendeu cabível.
Não há que se confundir descontentamento com o teor da
decisão e inidoneidade de fundamentação, que, ao que parece, é o que ocorre in
casu.
Superado tal ponto, passo à análise do mérito.
Devidamente
processado,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que RAIMUNDO NONATO DE
OLIVEIRA cumpre reprimenda privativa de liberdade total de 30 (trinta) anos e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime fechado, com TCP previsto para 06/08/2033,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2o, incisos I e IV e no artigo
157, §2o, incisos I e II, ambos do Código Penal (fls. 27/32).
Entendendo preencher todos os requisitos necessários,
ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, apresentando
atestado de BOM comportamento carcerário (fl. 26).
O ilustre Magistrado de primeiro grau inferiu o pleito, por
ausência do requisito subjetivo.
Daí a insurgência defensiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005492-84.2020.8.26.0482 -Voto no 11.716
4
Alega o agravante que, diante do cumprimento do requisito
objetivo dos benefícios, bem como da apresentação de atestado de bom
comportamento carcerário, também preenche o requisito subjetivo, aduzindo ser
possuidor de mérito para a progressão de regime.
Sem razão, contudo.
Ao menos neste momento não se mostra recomendável a
progressão do agravante a regime menos gravoso.
Deve-se recordar que RAIMUNDO foi condenado por crimes
extremamente graves, como já mencionado, quais sejam, homicídio duplamente
qualificado e roubo duplamente majorado.
Ademais, verifica-se que possui longa pena a cumprir, com
término previsto para a longínqua data de 06/08/2033.
Evidente, portanto, que as circunstâncias fáticas do caso em
tela indicam que o ora agravante não reúne os méritos necessários para o
convívio social em meio semiaberto, onde, não é demais recordar, não contará
com os mecanismos de controle de que dispõe no regime fechado. Assim, ao
menos em princípio, a concessão da progressão apresenta ser precipitada.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR